Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. RESOLUÇÃO 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente.
2. É certo que atualmente existe uma divergência entre entendimentos esposados pela Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. O Recurso Especial número 1.733.013/PR sinalizou uma possível mudança de entendimento, sem ser possível cogitar ainda, neste momento, overruling da Jurisprudência. Assim, diante da inexistência de julgamento com efeito vinculante, é de se adotar o a interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde, mormente quando cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. Nesta seara, o rol da ANS é meramente exemplificativo e não exaustivo.
3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.